Tribunal: TJDFT
Processo: 0736599-42.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SAÍDA DE ESTACIONAMENTO. DEVER DE CAUTELA. ARTS. 28 E 34 DO CTB. TRÁFEGO EM CONTRAMÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 6o DA LEI No 9.099/95. ORÇAMENTOS IDÔNEOS. COMPROVAÇÃO DE DESEMBOLSO DESNECESSÁRIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.597,05, a título de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito em que as partes se envolveram. o Juízo de origem reconheceu a culpa exclusiva da requerida, ao concluir que, ao realizar manobra de saída de estacionamento, não observou o dever de cautela, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pelo autor, violando norma expressa do CTB.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Fica deferida a ambas as partes a gratuidade de justiça, eis que a recorrente demonstrou sua condição de hipossuficiência econômica através da documentação de ID 83781268. Por sua vez, o recorrido é representado nos autos por advogado dativo. Contrarrazões apresentadas no ID 83781277.
3. Em razões recursais, a recorrente sustenta culpa exclusiva do autor, por supostamente trafegar na contramão de direção, em infração ao art. 186 do CTB. Aduziu, ainda, fragilidade probatória, afirmando inexistir prova idônea da dinâmica do acidente e da responsabilidade da recorrente. Impugnou os danos materiais, ao argumento de que os orçamentos seriam unilaterais, sem prova do efetivo desembolso. Outrossim, reiterou o pedido contraposto, com pleito de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais.
4. No caso, não assiste razão à recorrente ao sustentar culpa exclusiva do autor sob o fundamento de suposto tráfego em contramão. O conjunto probatório revela que o acidente ocorreu quando a requerida saía de estacionamento, efetuando manobra transversal à via de circulação, hipótese que atrai a aplicação direta do art. 34 do CTB, segundo o qual: “O condutor que sai de estacionamento deve ceder passagem aos veículos que já estejam circulando pela via.” Além disso, incide o art. 28 do CTB, que impõe ao condutor o dever permanente de domínio do veículo e de condução com atenção e cuidados indispensáveis à segurança.
5. A alegação de que o autor trafegava em contramão não foi demonstrada de forma inequívoca, nem encontra respaldo conclusivo no Boletim de Ocorrência (ID 83780999) ou na prova técnica produzida (ID 83781003). Ao revés, o ponto de impacto descrito e a dinâmica narrada evidenciam colisão típica de interceptação de trajetória, comum a manobras de saída desatenta de estacionamento.
6. Nos Juizados Especiais, vigora o princípio da persuasão racional, sendo suficiente a prova documental coerente e harmônica com a narrativa inicial, o que se verifica no caso concreto. Assim, corretamente afastada a tese de culpa exclusiva do recorrido.
7. Quanto à alegação de fragilidade probatória, o Boletim de Ocorrência, as fotografias dos veículos, os orçamentos e a coerência entre os danos observados e a narrativa dos fatos constituem conjunto probatório mínimo e suficiente. Ressalte-se que, comprovado o fato, o dano e o nexo causal, competia à recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
8. A insurgência quanto aos danos materiais também não merece acolhida. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a apreciação do pedido indenizatório deve observar os critérios da equidade, da simplicidade e da instrumentalidade das formas, conforme expressa previsão do art. 6o da Lei no 9.099/95, segundo o qual o juiz adotará, em cada caso, a solução que reputar mais justa e adequada aos fins sociais da lei. Embora não haja comprovação de efetivo desembolso dos valores indicados nos orçamentos apresentados, tal circunstância não obsta a fixação da indenização por dano material, uma vez que o prejuízo decorrente da colisão resta incontroverso, sendo possível aferir sua extensão de forma aproximada e razoável, a partir dos elementos constantes dos autos.
9. A exigência de prova do conserto efetivamente realizado, ou de apresentação de notas fiscais, não se coaduna com a lógica dos Juizados Especiais, especialmente em hipóteses como a dos autos, em que o bem sinistrado constitui instrumento de trabalho do autor e a indenização busca exatamente viabilizar a reparação do dano. Nessa linha, a fixação do valor do dano material com base no menor orçamento apresentado, como procedeu o Juízo de origem, mostra-se compatível com o critério da equidade, afastando tanto o risco de enriquecimento sem causa quanto a imposição de formalismo excessivo incompatível com o microssistema dos juizados. Assim, a quantificação do prejuízo material, tal como realizada na sentença, encontra adequado respaldo no art. 6o da Lei no 9.099/95, devendo ser preservada.
10. Por fim, o pedido contraposto formulado pela recorrente está diretamente vinculado à tese de culpa exclusiva do autor, que não restou comprovada. Assim, ausente demonstração de conduta ilícita do recorrido, inexiste fundamento para responsabilizá-lo por quaisquer danos materiais ou morais. Correta, portanto, a rejeição do pedido contraposto.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor das contrarrazões de ID 83781277. Operado o trânsito em julgado, fica autorizada a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.